Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703841-72.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO FERREIRA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NOTA FINAL DA PROVA SUBJETIVA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO DEFERIDO. DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE ERROS COMPUTADOS. ALTERAÇÃO DA NOTA FINAL. ERRO MATERIAL. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança em sede de mandado de segurança visando a publicidade da nota final na prova subjetiva de candidato a vaga para o Quadro de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. 1.1. Pretensão do Distrito Federal (impetrado) de reforma da sentença. Sustenta que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora e discutir o mérito das questões de concurso. Alega que não poderia o magistrado atribuir pontos faltantes ao impetrante. 2. Os critérios de correção da prova estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 2.1. Os concursos públicos inserem-se na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento. Com isso, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. 3. O magistrado apenas determinou que a banca desse publicidade à nota final do candidato, levando em consideração o deferimento do recurso administrativo por ela analisado. 3.1. Assim, não cabe ao Poder Judiciário examinar o acerto ou não de critérios de avaliação de concurso público, salvo quando não observadas as normas previstas no edital ou houver manifesto erro material, como no caso em concreto, no qual a administração considerou o total de 22 erros, quando deveria considerar apenas 20. 4. A publicidade dos atos administrativos é princípio regente da Administração Pública e visa dar conhecimento dos atos emanados para ciência e controle dos interessados. É de clareza solar a necessidade de publicação da nota final do candidato para que possa defender seus interesses perante a Administração e, também, para que os outros candidatos inscritos no certame possam acompanhar e verificar a classificação no concurso. 5. Apelo improvido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 11 da Lei 7.289/84, e 11 da Lei 8.112/90, sustentando que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora e discutir o mérito das questões de concurso. Defende que não poderia o julgado atribuir pontos faltantes ao recorrido. Invoca, em abono à sua tese, o entendimento adotado no RE 632 8533 - Tema 485, do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigos 5o, caput, inciso II, e 37, caput, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade estrita no tocante à investidura em cargos públicos e da isonomia. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 11 da Lei 7.289/84, e 11 da Lei 8.112/90, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) nota-se que o magistrado não atribuiu pontos ao impetrante, tampouco entrou no mérito administrativo, corrigindo sua prova ou tirando-lhe erros. Simplesmente reconheceu o resultado do recurso administrativo deferido pela própria banca examinadora e aplicou o critério de correção previsto no edital.” (ID 10590337 - Pág. 5 ). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, caput, inciso II, e 37, caput, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030